Tribunal: TCU
Processo: 022.256/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Sergio Della Pola da Silva contra o Acórdão 430/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. em substituição ao caput do acórdão recorrido, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Sergio Della Pola da Silva, concedendo-lhe excepcionalmente registro, em atenção ao art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.2 e respectivos subitens do Acórdão 430/2023-TCU-Primeira Câmara . 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.